Tribunal: STF
Processo: RHC 94676
Classe: RHC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Recurso Ordinário em Habeas corpus.
   Recurso apresentado antes da publicação do acórdão recorrido.
   Extemporaneidade. Ausência de ilegalidade flagrante a justificar
   o provimento do recurso ou concessão da ordem de ofício.
   Precedentes da Corte.
1. A jurisprudência predominante desta
   Suprema Corte é no sentido de que "o prazo para interposição de
   recurso se inicia com a publicação, no órgão oficial, da decisão
   impugnada" (AI nº 405.357/SP-ED, Segunda Turma, Relator o
   Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 4/11/05), sendo extemporâneo o
   recurso interposto antes da abertura do prazo recursal (AI nº
   549.651/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ
   de 18/11/05; AI nº 558.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o
   Ministro Gilmar Mendes, DJ de 16/12/05; AI nº 375.124/MG-AgR-ED,
   Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 28/6/02;
   entre outros).
2. No caso, ademais, o original da petição foi
   apresentado fora do prazo previsto no art. 2º, caput, da Lei n°
   9.800/99.
3. Agravo regimental desprovido.